Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO COMPRADOR. PRAZO CONTRATUAL DE ARREPENDIMENTO. OBSERVÂNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada. Sendo assim, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.

2. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desistindo o comprador do negócio no prazo potestativo de arrependimento de 7 dias previsto no contrato e, uma vez observados os requisitos contratuais de desistência, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção pela vendedora.

3. Apelação cível da conhecida e não provida.